Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMÓVEL DE ÁREA MENOR INSERIDO EM DE ÁREA MAIOR. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA PRÓPRIA E INDIVIDUALIZADA. CEDENTE. NÃO PROPRIETÁRIO.
1. Nos termos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, é assegurado o direito do promitente comprador à escrituração ou adjudicação compulsória do imóvel, uma vez comprovada a realização do negócio jurídico por instrumento público ou particular, a não pactuação de cláusula de arrependimento, a quitação do preço e a recusa do promitente vendedor em outorgar a respectiva escritura pública.
2. In casu, além de não haver a comprovação da quitação do preço, denota-se que o bem que se procura adjudicar é uma fração menor dentro de uma área maior, a qual não possui matrícula própria e individualizada.
3. Some-se a isso, o fato de que o cedente, com base no princípio da continuidade registral, não é o verdadeiro titular do domínio sobre o bem em questão.
4. Recurso desprovido.